Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-17.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por maria aparecida silva, em face à sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante na ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de MOA INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA. Inicialmente, o recurso foi protocolado sem o comprovante de preparo. Após, a apelante realizou o pagamento e anexou aos autos a respectiva guia e comprovante (ID. 43144954, ID. 43144956 e ID. 43144957). Constatada a irregularidade, a recorrente foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas quedou-se inerte (ID. 44720897). É o relatório, decido. Em exame aos autos, verifica-se que a apelante protocolou o recurso no dia 09/11/2022, às 14h16min e, após, às 14h20min recolheu o preparo recursal, manifestando-se nos autos para comprovar o pagamento (ID. 43144954, ID. 43144956 e ID. 43144957). Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a recorrente juntou o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia à apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, quedou-se inerte. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos, que o relator possui a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15